Tribunal: TJDFT
Processo: 0711796-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0711796-38.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: SIGA SERVICOS ESPECIALIZADOS E FACILITIES LTDA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Defiro o pedido de sustentação oral, caso necessária. 2. Aguarde-se a Sessão. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator